Tribunal: TRF3
Processo: 0001915-26.2014.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
89/575)

0001915-26.2014.4.03.6127

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001915-26.2014.4.03.6127

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JOANA DALVA ALVES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DONIZETI RODRIGUES - SP300765-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA.I. Caso em exame

Apelação interposta por titular de conta vinculada ao FGTS contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição da TR por outro índice de correção (INPC, IPCA ou similar), a partir de 1999.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090 autoriza a recomposição retroativa das perdas inflacionárias decorrentes da aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS ou se a modulação dos efeitos da decisão restringe sua aplicação apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve observar, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), em substituição à TR, com efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

A Corte Suprema vedou expressamente a recomposição de perdas passadas, afastando a aplicação retroativa da decisão.

Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem aplicado a modulação de efeitos definida pelo STF, rejeitando pedidos de substituição da TR por outro índice em períodos anteriores a 17/06/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do STF na ADI 5090 possui efeitos prospectivos, de modo que a substituição da TR pelo IPCA, como critério de correção monetária do FGTS, somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

2. É vedada a recomposição retroativa de supostas perdas decorrentes da aplicação da TR.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXVI; Lei no 8.036/1990, arts. 3o e 13; Lei no 8.177/1991, art. 17; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024, DJe 09.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0023563-46.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto, 1a Turma, j. 24.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0014453-23.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Dantas, 1a Turma, j. 10.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001915-26.2014.4.03.6127

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: JOANA DALVA ALVES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DONIZETI RODRIGUES - SP300765-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposta por JOANA DALVA ALVES DE FREITAS em face da r. sentença, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em virtude da ausência superveniente de agir, em ação que visa ao provimento judicial que determine a alteração do índice previsto em lei para a correção monetária dos valores depositados na sua conta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da TR (taxa referencial), para o INPC, IPCA ou outro índice que reflita a inflação. Ainda, foi concedida à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante requer, em síntese, a reforma da r. sentença, uma vez que não houve a perda superveniente do interesse de agir. Que “a ADI 5090 não impede a análise de diferenças decorrentes de eventuais ilegalidades administrativas”. Aduz a necessidade de anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos para julgamento de mérito, aplicando-se a tese fixada na ADI 5090. Requer a manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta e. Corte.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A presente ação trata dos critérios a serem utilizados na remuneração das contas vinculadas ao Fundo Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação em 30/06/2014, objetivando a atualização das remunerações de sua conta vinculada ao FGTS, desde o ano de 1999, por índice que garanta o poder aquisitivo, tendo em vista que a TR se mostra inadequada para fins de atualização. Com a inicial, apresentou documentos e extratos que comprovam os depósitos ao longo dos anos (ID 559170243 - Págs. 25/39 - origem).

Os autos foram suspensos, tendo em vista decisão cautelar proferida no REsp no 1.381.683-PE, relacionado ao Tema 731/STJ e à ADI 5090 (ID 559170243 - Pág. 43 - origem).

Em seguida, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a Ré a substituir o índice de correção monetária da TR aplicado nas contas vinculadas do FGTS pelo INPC, IPCA ou outro índice que reponha as perdas inflacionárias em período anterior à data da publicação do resultado do julgamento da ADI 5090 (ID 353131003).

Por ocasião do julgamento da ADI 5090, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou tese no sentido de aplicar novos parâmetros às remunerações presentes nas contas vinculadas ao FGTS. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.

2.O art. 13, caput, da Lei no 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei no 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).

3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o

da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7o, inciso XXVI, CF).

4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.

5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei no 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei no 8.177/1991. (ADI 5090, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Ao julgar os embargos de declaração opostos em face do citado paradigma, a Corte Suprema rejeitou a alegação quanto à existência de omissão no tocante à modulação dos efeitos realizada, expressamente consignando que “A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese.”

A ementa do acórdão em referência foi publicada no DJe em 04/04/2025, sobrevindo o seu trânsito em julgado em 15/04/2025.

Do referido julgado, resulta que, a partir da data da publicação da ata de julgamento (em 17/06/2024), deverá ser aplicado o critério legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos), observando a garantia do mínimo, o qual será medido pelo índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios. Por sua vez, no caso das remunerações das contas vinculadas ao FGTS serem inferiores ao índice IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo, definir a forma de compensação.

A despeito do julgado paradigmático em questão, meu entendimento pessoal é de que o STF determinou a aplicação dos efeitos prospectivos não somente aos depósitos futuros nas contas, mas também aos saldos já existentes a partir do marco temporal fixado (17/06/2024), o que garante ao titular da conta vinculada o interesse de agir, com o objetivo de aplicação da decisão ao caso dos autos, sobretudo, para verificação se há remunerações a serem atualizadas pelos parâmetros do julgado.

No entanto, tendo em vista que, na sessão de julgamento do dia 28/01/2025,os demais julgadores desta Primeira Turma entenderam pela improcedência do pedido, curvo-me ao entendimento majoritário perfilhado por meus pares, em atenção ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE. STF. ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPROVIMENTO AO RECURSO PRIVADO.

I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 5090, afastou a aplicação da TR, com efeitos ex nunc, desde que a remuneração não garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), decisão que tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, obrigando a CEF a observá-la apenas após a publicação da ata daquele V. Julgamento, ou seja, a partir de 12.6.2024.

II – Tendo-se em vista que a correção dos depósitos existentes por ocasião da propositura da presente demanda foi mantida na forma em que realizada, ou seja, pela TR, e que as correções posteriores à publicação da ata do julgamento do STF deverão observar o decidido na ADI, uma vez que a empresa pública, na qualidade de gestora do fundo, está sujeita à legalidade, imperativa a improcedência do pedido.

III – Ou seja, determinando a Augusta Corte, a incidência de outro índice somente a partir de 12.6.2024, aqui se cuidando de demanda anterior em anos e anos, sem sucesso o pleito veiculado por meio da Inicial em questão. Precedente.

IV – Improvimento ao Agravo Interno. Decisão monocrática mantida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0023563-46.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 24/10/2024, DJEN DATA: 30/10/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADI 5090. FGTS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- No que concerne ao tema discutido no presente feito, faz-se necessário observar que houve recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento, in casu, verificada aos 17/06/2024, estabelecendo os seguintes entendimentos: a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

- A despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões proferidas por seu Tribunal Pleno, como no caso em apreço, devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido pela Suprema Corte.

- Considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, ou seja, como já mencionado no presente decisum, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento, verificada aos 17/06/2024, cumpre esclarecer que não terá aplicabilidade no caso em comento, haja vista a necessária observância dos limites do pedido exarado na prefacial, a saber, a alteração dos critérios adotados para a correção monetária de depósitos realizados até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento.

- Tem-se, portanto, que até 16/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será realizada pela sistemática anterior e, somente, a partir de 17/06/2024 será aplicada a tese definida no julgamento da ADI n. 5090.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0014453-23.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal David Dantas, julgado em 10/09/2024, DJEN DATA: 13/09/2024) g.n.

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

No que tange à verba honorária cabível no presente caso, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, observando-se a concessão de justiça gratuita, prevista no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA.I. Caso em exame

Apelação interposta por titular de conta vinculada ao FGTS contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição da TR por outro índice de correção (INPC, IPCA ou similar), a partir de 1999.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090 autoriza a recomposição retroativa das perdas inflacionárias decorrentes da aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS ou se a modulação dos efeitos da decisão restringe sua aplicação apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou que a remuneração das contas vinculadas do FGTS deve observar, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), em substituição à TR, com efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

A Corte Suprema vedou expressamente a recomposição de perdas passadas, afastando a aplicação retroativa da decisão.

Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem aplicado a modulação de efeitos definida pelo STF, rejeitando pedidos de substituição da TR por outro índice em períodos anteriores a 17/06/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do STF na ADI 5090 possui efeitos prospectivos, de modo que a substituição da TR pelo IPCA, como critério de correção monetária do FGTS, somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento (17/06/2024).

2. É vedada a recomposição retroativa de supostas perdas decorrentes da aplicação da TR.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXVI; Lei no 8.036/1990, arts. 3o e 13; Lei no 8.177/1991, art. 17; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024, DJe 09.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0023563-46.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Francisco da Silva Neto, 1a Turma, j. 24.10.2024; TRF 3a Região, ApCiv 0014453-23.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Dantas, 1a Turma, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão